Tribunal: STF
Processo: ARE 1490429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL E DISPENSOU A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO. INSURGÊNCIA DA UNIÃO.



    ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL ALMEJADO. FEITO INSTRUÍDO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. EXEGESE DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS PARTES. RECURSO PREJUDICADO.



    MÉRITO. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DISPENSADA. ARTIGO 57, DA LEI Nº. 11.101/05 E ARTIGO 191-A, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ANÁLISE LITERAL DESTES COMANDOS QUE INVIABILIZARIA O INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO TERATOLÓGICA E AXIOLÓGICA QUE SE IMPÕE. MÁXIMA DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DE SUA FUNÇÃO SOCIAL. EXEGESE DO ARTIGO 47, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ACOSTAR CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO PARA VIABILIZAR PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE RELATOR.



    "1. Recuperação judicial distribuída em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 6/12/2018. Autos conclusos à Relatora em 30/1/2020. 2. O propósito recursal é definir se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito obrigatório para concessão da recuperação judicial do devedor. 3. O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.101/05 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Precedente. 4. A realidade econômica do País revela que as sociedades empresárias em crise usualmente possuem débitos fiscais em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se considera a elevada carga tributária e a complexidade do sistema atual. 5. Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativa de débitos tributários pelo devedor que busca, no Judiciário, o soerguimento de sua empresa encerra circunstância de difícil cumprimento. 6. Dada a existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 7. Atuando como conformador da ação estatal, tal postulado exige que a medida restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo perseguido pela norma que a veicula, além de se revelar necessária para garantia da efetividade do direito tutelado e de guardar equilíbrio no que concerne à realização dos fins almejados (proporcionalidade em sentido estrito). 8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se mostra adequada para o fim por ela objetivado - garantir o adimplemento do crédito tributário -, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento do pedido de soerguimento. Doutrina. 9. Consoante já percebido pela Corte Especial do STJ, a persistir a interpretação literal do art. 57 da LFRE, inviabilizar-se-ia toda e qualquer recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT). 10. Assim, de se concluir que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito tributário), não tem peso suficiente - sobretudo em função da relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua preservação - para preponderar sobre o direito do devedor de buscar no processo de soerguimento a superação da crise econômico-financeira que o acomete. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1864625/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)".



    DISPENSA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS PARA VIABILIZAR O SOERGUIMENTO DA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 57 DA LEI 11.101/05 E DO ARTIGO 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL POR VIA TRANSVERSA NÃO CONFIGURADA. DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE N.º 46 E NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL N.º 43.169, AMBAS TRANSITADAS EM JULGADO, QUE RECONHECEM QUE A MATÉRIA É INFRACONSTITUCIONAL.



    ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO, AO DISPENSAR AS CERTIDÕES, ATUOU COM ABUSO E PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO PÍFIA DISSOCIADA DA REALIDADE, PORQUE EDIFICADA NA AUSÊNCIA DE DECISÃO DO STF SOBRE A ADC 46, ENQUANTO QUE ESTA JÁ FOI RESOLVIDA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER CONDUTA QUE POSSA DAR SUSTENTAÇÃO A TAIS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDICATIVO OU FUNDAMENTO DE VÍCIO NO PROCESSO. DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO QUE NÃO PRESTA PARA JUSTIFICAR AS INSINUAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.



    RECURSO IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente